Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726945-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER S/A em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a ação de busca e apreensão deflagrada pela parte apelante contra FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID 51516642, p. 1/2). Em suas razões, a instituição financeira apelante sustenta que o d. magistrado sentenciante indeferiu pedido de consulta de novos endereços via SISBAJUD e INFOJUD, sob o argumento de que referidas diligências já teriam sido implementadas na espécie e, em seguida, adotou os procedimentos necessários para extinção por abandono da causa, sem enveredar sobre o “elemento subjetivo do autor” (ID 51516644, p. 3), violando os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, bem assim da economia processual e da cooperação. Acrescenta que não houve pedido da parte adversa para a extinção do processo, o que, em tese, viola o Enunciado de Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a arrefecer o provimento jurisdicional adotado na instância ordinária. Invoca o disposto no art. 924 do CPC, argumentando que a extinção somente poderia ser declarada se houvesse renúncia do crédito, satisfação do débito ou, ainda, transação correspondente, o que inocorreu na espécie, a conspurcar os fundamentos lançados no decisório hostilizado. Requer, pois, seja cassada a sentença impugnada, com determinação para prosseguimento da marcha processual na origem. Preparo regular (ID ́s 51516645 e 51516646). É o relato do essencial. Conquanto tenha havido nomeação da d. Curadoria Especial, observo que não foi conferida vista pessoal à Defensoria Pública (art. 72, II, do CPC), em inobservância à determinação consignada no derradeiro parágrafo do precluso decisório de ID 51516649. Cumpra-se, pois, a ordem precedente. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator